Tribunal: TJDFT
Processo: 0713744-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0713744-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA, ÉRICO VINICIUS GONÇALVES MOURÃO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA O habeas corpus é mera repetição do HC 0712706-07.2020, impetrado em 20.5.20, em que indeferida a liminar e que aguarda julgamento. Se o objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, não havendo qualquer fundamento novo que justifica apreciar novamente a questão, se admite o habeas corpus. Não admito a impetração. Intime-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2020 Desembargador JAIR SOARES